Tribunal: TJMT
Processo: 0006296-70.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006296-70.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (APELANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), A. D. S. S. - CPF: 043.958.201-66 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SABINO DE SOUZA - CPF: 825.839.001-53 (APELADO), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. S. S. - CPF: 043.958.201-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS –
DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – PAGAMENTO DE 50% DO PLANO DE SAÚDE – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R
estando demonstrado que o autor/reconvindo/apelado possui condições financeiras para arcar com a majoração da pensão alimentícia (tanto que em suas contrarrazões ao apelo concorda com os fundamentos da sentença, no sentido da majoração dos alimentos, de maneira que pugnou pela sua manutenção), entendo que não há fundamento para que o autor/reconvindo/apelado seja totalmente desonerado
da
obrigação
de t
ambém arcar, ao menos, com parte do valor referente ao plano de saúde da menor, além dos 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente e dos 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas já fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

A. D. S. S.
,

representada por sua genitora
Andreia Prates dos Santos
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de
Revisão de Alimentos n
o
.
0006296-70.2019.8.11.0008
,
ajuizada
por

PAULO SERGIO SABINO DE SOUZA
,
com fundamento no art. 485, I, do CPC
, julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial
,
confirmando a liminar

anteriormente concedida, para o fim de desobrigar o autor ao pagamento integral do plano de saúde da infante
; e julgou procedente
o pedido reconvencional para condenar o
r
equerido ao pagamento de pensão mensal a título de alimentos em favor

da
r
equerente, no montante de 40% (quarenta por cento) do salário
-
mínimo vigente, que atualmente perfaz o valor de R$ 528,00

(quinhentos e vinte e oito reais), mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas, mediante depósito em

conta bancária em nome da genitora da infante, todo dia 10 (dez) de cada mês. Os alimentos deverão ser também descontados por

ocasião do 13o salário
, não
incidi
ndo
sobre o FGTS e respectiva multa, assim como sobre quaisquer verbas indenizatórias e

rescisórias. O mesmo percentual incidirá para o caso de gozo de benefício acidentário ou previdenciário

(ID
204713893
).

I
rresignad
a
,
a

ré
/reconvinte
/
a
pelante aduz

que
o autor/reconvindo/apelado
não demonstrou o declínio de seu poder aquisitivo, ao contrário, dos autos constata-se

que
ele
é um empresário,
e
atualmente possui o bar mais movimentado da

c
idade
, de modo que não se
justifica
a

redução da pensão alimentícia.

Sustenta que

a alegação de constituição de nova família não é argumento bastante para a redução dos alimentos.

Por fim, pugna
pelo provimento do recurso a fim de
reformar a
sentença

para
determinar o pagamento da

pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
e mais 50% (cinquenta por cento) das

despesas extraordinárias
,
incluindo o plano de saúde

(ID
204713895
)
.

O
autor/reconvindo/apelado

apresent
ou
contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
204715850
)
.

O
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
parcial
provimento do apelo
,
para que seja a sentença reformada no

sentido de
também
condenar o apelado ao pagamento de 50%

(cinquenta por cento) do plano de saúde da apelante

(ID
212736187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria
, o Código Civil em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.699, assim dispõem:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Na hipótese, a necessidade da filha do apelante é presumida, porquanto é ainda menor de idade, pois é sabido que crianças acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Neste sentido, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

Contudo, embora
as necessidades da menor sejam presumíveis, não se pode deixar de destacar que o valor arbitrado a título de alimentos deve se adequar às possibilidades daquele de quem os presta.
Até porque, é cediço que
a fixação dos
alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Assim, os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho compatível com a de seu genitor.

No caso, a obrigação alimentícia foi fixada em
40% (quarenta por cento)
do
salário-mínimo vigente mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, todavia,
a ré/reconvinte/apelante
assevera a possibilidade do
autor/reconvindo/apelado
arcar com
o pagamento da pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, incluindo o plano de saúde
; enquanto o
autor/reconvindo/apelado
afirma que,
não havendo comprovação
d
a alimentada

ser portadora de alguma doença que

necessite obrigatoriamente do plano de saúde,
a sentença deve ser mantida.

No entanto,

como cediço, a contratação de plano de saúde prescinde da existência de doença pré-existente, mas é uma escolha para s
uporte para enfrentar qualquer problema de saúde, com a garantia de que receberá
os
cuidados adequados.

Logo, no tocante ao
pagamento do plano de

saúde
,
extrai-se
dos autos
que
,
inicialmente
,
o
autor/reconvindo/apelado
arcava com a sua integralidade
, ocorre que tal o
brigação não restou expressa de forma clara
na sentença, isto é,
se
ela
passaria a compor as despesas

extraordinárias ou se seria excluído do adimplemento
.

Nesse contexto, entendo que, restando demonstrado que o
autor/reconvindo/apelado

possui condições

financeiras para arcar com a majoração da pensão alimentícia
(tanto que em suas
contrarrazões
ao apelo concorda
com os fundamentos da sentença, no sentido da majoração dos alimentos,
de maneira que pugnou pela sua manutenção), bem como que
já efetuava o pagamento do plano de

saúde além
dos
38% (trinta e oito por cento)
do salário-mínimo, entendo que não há
fundamento para que o
autor/reconvindo/apelado
seja

totalmente desonerado de tal obrigação
, devendo
também
arcar, ao menos, com parte do valor referente ao plano de saúde da menor
, além dos
40% (quarenta por cento) do salário
-
mínimo vigente
e dos
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias

comprovadas
já

fixados na sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar parcialmente a sentença apenas para condenar o
autor/reconvindo/apelado

também
ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do plano de saúde da apelante
, além
dos
40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente e dos 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas
já
fixad
o
s na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024